Tribunal: TJMT
Processo: 1030298-22.2018.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-03
Data de publicação: 2021-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030298-22.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Extinção do Crédito Tributário]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FRANCISCO CAMOLESI NETO - CPF: 702.565.191-53 (APELANTE), MARIA GRAZIELA MARTINS PORTO - CPF: 787.790.651-04 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DA SUPERINTENDÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETÁRIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – AVISO DE COBRANÇA FAZENDÁRIO – ICMS – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O mandado de segurança não é via própria para obter a declaração de nulidade do Auto de Infração, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundado em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interposto
por Francisco Camolesi Neto
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1030298-22.2018.811.0041 que
denegou a segurança e
julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Afirma o apelante, em suas razões, que a sentença atacada não solucionou adequadamente a situação exposta nos autos, afirmando que o auto de infração n° 5173100091208130 está eivados de vícios, o que confirma seu direito líquido e certo.

Sustenta, ainda, que o auto de infração é nulo pela inobservância da individualização da conduta para fins de solidariedade, bem como que o disco atribuiu a responsabilidade do apelante por registrar e declarar notas fiscais, sem efeitos fiscais práticos, porém aplicou penalidade que se refere à emissão de documento discal que consigne declaração falsa.

Assevera, mais, que o ônus de comprovar que a operação não teria ocorrido incumbe exclusivamente ao apelado e não ao apelante, bem como que a multa aplicada é abusiva e foi aplicada em desacordo com o artigo 150, IV, da Constituição Federal, que proíbe o confisco.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença de primeiro grau e conceder a segurança pleiteada (ID. 5547511)

Nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pleiteou o desprovimento do recurso de apelação (ID. 5547514).

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO RELATOR

DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consignado no relatório, cuida a espécie de Recursos de Apelação Cível interposto
por Francisco Camolesi Neto
, contra sentença proferida nos autos do Mandado de Segurança n° 1030298-22.2018.811.0041 que denegou a segurança e julgou extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Extrai-se dos autos que o apelante impetrou o presente mandado de segurança, contra ato do Gerente da Gerência de Fiscalização e Superintendente da Superintendência de Fiscalização da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso – SEFAZ/MT, com o objetivo de que ver declarada a nulidade do auto de infração n°
51731000912018130.

Em breve síntese, aduziu que há nulidade no auto de infração por ausência da individualização da conduta dos infratores, para fins de solidariedade, fundamentação errônea acerca da suposta infração cometida e multa aplicada em caráter confiscatório.

O Juízo
a quo
denegou a segurança pretendida, reconhecendo a inadequação da via eleita, ante a necessidade de dilação probatória, conforme sentença de ID. 5547506, contra a qual se voltou o apelante.

Pois bem.

No caso presente, busca o apelante anular o auto de infração n° 51731000912018130 (ID 5589629), sob a alegação de suposta ilegalidade, que entende restar devidamente comprovada sumariamente.

Entretanto, em consonância com a sentença de primeiro grau, verifico que a
pretensão da Apelante não se encaixa nos limites do objeto da ação mandamental, pois para ser viável sua impetração, é imperativo que estejam comprovados os fatos alegados na inicial, porque, para a concessão da ordem, a situação fática e jurídica não pode gerar dúvida e, muito menos, depender a narrativa de dilação probatória.

As comprovações dos fatos alegados devem ser feitas de plano, razão pela qual o mandado de segurança impossibilita a produção da prova necessária para a comprovação da ilegalidade do ato administrativo.

Ademais, em sede de ação mandamental não é dado formular pedido de natureza declaratória, constitutiva ou condenatória, para os quais existem as vias específicas, mormente quando se busca, dentre outros pedidos, se aferir a razoabilidade da multa aplicada.

Dessa forma, a via mandamental, eleita pelo Impetrante, não se mostra adequada para a tutela de seus interesses, pois, para averiguação da ilegalidade do ato, demanda dilação probatória, o que, como se sabe, é incabível na via estreita do mandado de segurança.

Nesse sentido é a jurisprudência pacífica deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE LICENCIAMENTO ANUAL CONDICIONADO AO PAGAMENTO DAS MULTAS – AUSENCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA QUANDO SE CUMPRE O REQUISITO DA DUPLA NOTIFICAÇÃO – SÚMULAS 172 E 312 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - SEGURANÇA DENEGADA – RECURSO PROVIDO.
1. “Na via mandamental, a matéria submetida ao crivo do Poder Judiciário, no que se refere a nulidade da multa reclama a apresentação de prova robusta e pré-constituída do direito perseguido, sendo certo que meras alegações não são capazes de contornar essa exigência, sendo também impossível, nesse feito, levar a termo dilação probatória.”
(Apelação / Remessa Necessária 25346/2017, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 29/08/2017, Publicado no DJE 18/09/2017). 2. “Ausente a prova de violação do direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, impõe-se a reforma da sentença para denegar a segurança vindicada”. (N.U 1015445-08.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 31/07/2019) 3. Recurso provido. (N.U 1014062-92.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/03/2021, Publicado no DJE 30/03/2021) (Destaquei).

ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL – REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA MULTA ACESSÓRIA E CONSEQUENTEMENTE DO TAD – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – SENTENÇA RETIFICADA – APELO PREJUDICADO.
O mandado de segurança não é via adequada para obter a declaração de nulidade do Termo de Apreensão e Depósito – TAD, já que pressupõe a existência de direito líquido e certo e deve estar fundada em prova pré-constituída, sendo descabida a dilação probatória.
(N.U 1014560-28.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/07/2020, Publicado no DJE 15/07/2020). (Destaquei)

REEXAME NECESSÁRIO E RECURSO DE APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. ICMS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. CONFIGURADO. ANULAÇÃO DE TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ABSTENÇÃO DE INCLUIR CONTRIBUINTE NO REGIME CAUTELAR DIFERENCIADO DA RESOLUÇÃO SEFAZ No 07/2008. RECURSO PARCIALMENTEPROVIDO. SENTENÇA RETIFICADA. 1 – Nos termos do art. 460, do CPC/1973, ‘É defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor,de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado’.
2 – A anulação de TAD – Termo de Apreensão e Depósito requer dilação probatória, o que é vedado em sede de Mandado de Segurança.
3 – O hodierno entendimento da Suprema Corte de Justiça é no sentido de ser inconstitucional a inclusão do contribuinte inadimplente – com débito na dívida ativa – no Regime Cautelar Diferenciado, por manifesta afronta aos princípios da Reserva Legal e da Livre Inciativa Comercial”. (Apelação/Remessa Necessária no 117109/2016, Terceira Câmara Cível, Desa. Maria Aparecida Ribeiro, Data de Julgamento 10/04/2017, Data de Publicação no DJe 27/04/2017). (Destaquei)

Assim, considerando que a pretensão do Apelante exige a dilação probatória, atípica para o estreito ambiente de produção de provas, conferido à ação mandamental, a manutenção do ato sentencial que denegou a segurança, reconhecendo a inadequação da via, é medida que se impõe.

Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo inalterada a sentença atacada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2021